Tribunal: TJDFT
Processo: 0718199-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ESTUPRO E EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO FUNDAMENTADA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PACIENTE FORAGIDO DA JUSTIÇA. NECESSIDADE DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE CONCEDEU A LIBERDADE PROVISÓRIA A CORRÉ. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES FÁTICO-JURÍDICA. ORDEM DENEGADA.
1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal.
2. In casu, há grave risco de inaplicabilidade da lei penal, pois mesmo ciente da instauração de inquérito policial em seu desfavor, precisou-se de expedição de mandado de prisão preventiva para que respondesse o processo, sendo localizado em outro Estado membro, o que evidencia a possibilidade de inaplicabilidade da Lei penal.
3. A decretação da prisão preventiva está adequadamente fundamentada, tendo em vista a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (art. 312 do CP), sobretudo diante do entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a evasão de acusados, do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é suficiente a embasar a manutenção da segregação cautelar
4. Não é cabível a extensão do benefício de relaxamento da prisão ao paciente quando divergentes as circunstâncias fáticas da corré.
5. A Súmula n. 52 do STJ, diz que “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”, e, no presente caso, finalizada a audiência de instrução, é possível ver que a defesa já apresentou alegações finais e que o processo originário se encontra concluso para julgamento, não havendo que se falar em excesso de prazo.
6. ORDEM DENEGADA.